Tribunal: TJMT
Processo: 1007613-76.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007613-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES - CPF: 181.465.891-20 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), LIVIA MARIA MACHADO FRANCA QUEIROZ - CPF: 021.345.811-07 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO FARIAS DA SILVA JUNIOR - CPF: 023.524.131-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO: REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007613-76.2020.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A,
contra decisão que na Ação de Busca e Apreensão que move em desfavor de

Euripedes de Bassnuff Rodrigues
, revogou a liminar e determinou a manutenção da posse com o recorrido, porquanto reconheceu a essencialidade do bem à atividade empresária, porquanto está em recuperação judicial.

Explica que ajuizou a presente ação de busca e apreensão contra
o Agravado, em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário, celebrada na data de 02/04/2019, no valor de R$ 146.059,15 (cento e quarenta e seis mil, cinquenta e nove reais e quinze centavos).

Diz que o agravado comunicou na origem que é sócio das empresas do GRUPO BASSNUF dentre as quais
BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME,
as quais estão em Recuperação Judicial, razão pela qual postulou fosse declarada a essencialidade do bem objeto da lide às suas atividades, o que foi deferido e constitui objeto do presente recurso.

Sustenta o desacerto da decisão, primeiro, porque o contrato da presente ação foi firmado apenas pelo agravado
EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES
e está garantido por alienação fiduciária, justamente por isso sequer fora arrolado na Recuperação Judicial pelo Administrador Judicial.

Destaca que é detentor da propriedade fiduciária de tais créditos (alienação fiduciária), nos termos do artigo 83 do Código Civil e artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/05, de modo que o crédito do banco não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial e, via de consequência, não pode sofrer qualquer dos efeitos advindos do processo de recuperação judicial.

Argumenta que

manter o referido crédito na Recuperação Judicial ou obrigar o banco credor a se abster de promover a satisfação do seu crédito implicará na desnaturação do ato jurídico perfeito firmado por livre vontade e manifestação das partes, além de mitigar o direito de propriedade e contrariar pelo menos um dos princípios norteadores da Lei 11.101/2005.

Postula o provimento do recurso a fim de determinar o imediato prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão na origem.

Na contraminuta, o agravado postula o não conhecimento do recurso e, no mérito, o desprovimento (ID 40880469).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de dar parecer frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID 42517476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020